Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Erro material. ocorrência. Nome da parte incorreto. Recurso provido sem efeitos infringentes. Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada e pela parte apelante contra acórdão que negou provimento ao apelo.
Questão em discussão
2. Análise se (i) o acórdão possui erro material relativo ao nome da parte apelada e se (ii) o acórdão é omisso e obscuro quanto à natureza jurídica dos insumos e sua classificação como medicamentos de uso domiciliar e quanto aos limites contratuais estabelecidos.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Constatado erro material relativo ao nome da parte apelada, deve-se corrigir o acórdão para que conste a redação correta.
5. A ausência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante/apelante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
Dispositivo e tese
7. Recurso da parte apelada conhecido e provido sem efeitos infringentes.
8. Recurso da parte apelante desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;